Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720146-67.2019.8.07.0007 RECORRENTE: P H SANTO DE MOURA RESTAURANTES RECORRIDO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. RELIGAMENTO DA ENERGIA. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DANOS MORAIS. 01. Caracteriza-se sucessão empresarial o exercício da mesma atividade econômica, sob o mesmo nome de fantasia e no mesmo endereço da empresa sucedida, tornando-se responsável pelas obrigações, inclusive débitos preexistentes. 02. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. Precedentes. 03. A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL prevê a possibilidade de a distribuidora de energia elétrica (CEB) condicionar alguns de seus serviços à quitação dos débitos, ainda que pendentes em nome de terceiros, desde que, cumulativamente, se comprove a aquisição de pessoa jurídica, a qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e demonstre a continuidade na exploração da mesma atividade econômica. 04. A interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, em razão do inadimplemento, não se configura irregular, a teor do que dispõe o art. 6o, §3o, II, da Lei 8.987/95. 05. Não configurada a responsabilização extrapatrimonial da CEB ante a ausência do elemento dano. 06. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 6o, § 3o, da Lei 8.987/1995, e 1.146 do Código Civil, sustentando a inexistência de sucessão empresarial entre a insurgente e a antiga locatária TN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Por conseguinte, defende a impossibilidade da parte recorrida de condicionar o fornecimento de energia ao prévio pagamento das dívidas deixadas pela mencionada Sociedade Limitada TN COMÉRCIO DE ALIMENTOS. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (ID 25855662). Em contrarrazões, a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 (ID 27378690). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, § 3o, da Lei 8.987/1995, e 1.146 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (ID 25855662). Outrossim, indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005